Tribunal: CARF
Processo: 18239.008126/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Restando comprovado a ocorrência da retenção de contribuições previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e idônea, deverá ser realizada a respectiva dedução.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN, artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.008126/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.956 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Restando comprovado a ocorrência da retenção de contribuições
previdenciárias pela fonte pagadora, por documentação hábil e idônea, deverá
ser realizada a respectiva dedução.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.008126/2008-60
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008126/2008-60

PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para acolher a inclusão das contribuições à
previdência oficial, no valor total de R$ 396,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/44):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento lavrada em face do Contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do Exercício de 2004, que constituiu o crédito tributário no valor de R$
12.900,32, referente ao Imposto Suplementar no valor de R$ 5.427,83, já acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculado até 31/10/2008.
Na revisão da DAA efetuada com base nos arts. 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do
Decreto 3000/99 (RIR/99) constatou-se, conforme “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL” (FL. 6) a seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Sujeitos à Tabela Progressiva .
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
26.000,00, recebidos (s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fontes(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo,
Enquadramento Legal:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008126/2008-60

Art. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o
da Lei no 8.134/90; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no 9.250/95; arts. 1o e 15 da Lei no
10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto no 3.000/99 - RIR/1999.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Dirf Relacionadas CPF Beneficiário Fonte Pagadora Cd Receita Rendimento Imposto
Retido Detalhes
016.137.159-00 JOSE DE OLIVEIRA 00.496.916/0001-20 0561 55.141,40 2.260,27 –
SISTEL
016.137.159-00 JOSE DE OLIVEIRA 02.175.516/0001-00 0561 3.600,00 99,60 –
GUINADA
016.137.159-00 JOSE DE OLIVEIRA 03.293.671/0001-86 0561 22.400,00 1.622,57 –
BETTER
016.137.159-00 JOSE DE OLIVEIRA 29.979.036/0001-40 0561 17.875,88 791,94 –
INSS
Cientificado do lançamento em 22/10/2008 (fls. 17), e não se conformando, o
Interessado, apresentou impugnação em 10/11/2008, alegando em síntese que deveriam
ser incluídas as deduções para a Previdência Oficial correspondentes aos
rendimentos recebidos das empresas Better Recursos Humanos e Guinada, no
valor de R$ 2.244,85.
Segue requerendo a inclusão de sua mãe com mais de 86 anos que receberia pensão de
1 salário mínimo e da mãe de sua filha menor, desempregada, que teria “recebido (...)
como pensão de seu pai, o rendimento de R$ 600,00 mais R$ 100,00 de 13o salário”.
Por fim, solicita substituição da multa de ofício pela multa de mora, alegando que
estaria aguardando a correção dos valores enviados à receita pelo INSS para apresentar
retificadora, desde abr/2006 após tomar conhecimento de que a declaração se
encontrava na malha por omissão de rendimentos. Alega que teria questionado aquele
órgão através de sua Ouvidoria, solicitando correção dos valores, mas até hoje não teria
obtido resposta. Anexa cópias de protocolo (Pesquisa de Restituição – folha 6) e de
mensagens trocadas em suas tratativas com o INSS
É o Relatório
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESPONSABILIDADE. O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte
deixa de informar rendimentos em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução
do imposto a pagar ou devido, sendo a responsabilidade por infração à legislação
tributária exclusiva do sujeito passivo e objetiva, na forma do art. 136 do CTN.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
APÓS NOTIFICAÇÃO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE. Com a ciência regular do início do procedimento fiscal ou da
notificado de lançamento fiscal, fica excluída a espontaneidade do contribuinte quanto à
possibilidade de alterar a declaração.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o
crédito apurado somente pode ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício
expressamente prevista em lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 17).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008126/2008-60

Cientificado da decisão em 23/04/2013 (fls. 47/48), o contribuinte, em
15/05/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 54/55), alegando, em breve síntese, que os pontos
de discordância neste recurso, se resumem ao cancelamento da multa de ofício aplicada e da
cobrança de juros somente a partir de abril/2006, da dedução das contribuições à previdência
oficial retidas pela fonte pagadora Guinada Consultoria Ltda., e da inclusão como dependentes
de sua mãe, Léa de Castro Oliveira e de sua ex-companheira, Shyrlei da Silva Borges,
requerendo, ao final, o cancelamento do lançamento efetuado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/62.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da inclusão de despesas com a previdência oficial e de dependentes – dos
encargos legais aplicados:
O litígio recai sobre as despesas com previdência oficial retidas pela fonte
pagadora Guinada Consultoria Ltda., no valor de R$ 396,00, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas, bem
como a inclusão de dependentes, afastamento da multa de ofício e redução dos juros moratórios
aplicados.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o informe de rendimentos emitidos pela empresa Guinada Consultoria Ltda.,
relativo ao ano-calendário de 2003 (fls. 56).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008126/2008-60

o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida
(fls. 42/43):
Cabe ao interessado a comprovação dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a
qual deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa (art. 36 da Lei 9.784/99; art. 15, do Decreto 70.235/72). O Contribuinte
apresentou o documento de fls 6/15, que não têm relação com o lançamento, eis
que não houve apuração de omissão de rendimentos recebidos do INSS, cuja Dirf
esta de acordo com a DAA.
No tocante ao questionamento da Impugnante referente aos valores lançados a título de
multa de ofício cabe ressaltar que uma vez constatada a infração à legislação tributária
em procedimento fiscal, o crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente
pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício, que são os juros de mora e
a multa de ofício, esta, ora questionada, definida, no art. 957 do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – RIR.
Pretende o Interessado que sejam inseridas dependentes e respectivas deduções em sua
DAA, no entanto, enquanto os rendimentos, inclusive dos dependentes, são de
declaração obrigatória, as deduções constituem uma faculdade concedida ao
contribuinte, devendo ser pleiteadas legalmente no ato da apresentação da
declaração, ocasião em que é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-
se dos rendimentos tributáveis do titular e seus dependentes, as deduções requeridas,
conforme a sistemática descrita no art. 8o, da Lei no 9.250, de 26/12/1995. A inclusão
dessas deduções após a entrega da declaração configura retificação da declaração
anteriormente apresentada, devendo sujeitar-se ao disposto no art. 138, do CTN e
no art. 7o, I §1o, do Decreto 70.235/72.
Segundo o art. 138, do CTN, abaixo transcrito, uma vez regularmente notificado do
lançamento fiscal, é vedado ao contribuinte alterar a declaração, com intuito de
diminuir o valor de imposto a pagar ou os acréscimos legais, posto que está
excluída a sua espontaneidade.
(...)
Quanto à inclusão da dedução da Contribuição para a Previdência Oficial relativa aos
rendimentos omitidos, havendo prova inequívoca de que esta Contribuição de fato foi
retida pela fonte pagadora e, considerando-se os Princípios da Verdade Material e da
Legalidade que regem o processo administrativo fiscal, bem como o fato de que a
Contribuição à Previdência Oficial, tem natureza tributária e vínculo inequívoco com os
rendimentos, sua inclusão como dedução deve ser aceita, conforme autorizado pelo
art. 4o , IV da Lei 9.250/1995, devendo ser retificado de ofício o lançamento conforme
permitido pelo art. 145, inciso I, c/c 149, inciso VIII, do CTN.
Embora o contribuinte não tenha apresentado os seus Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte onde figurassem discriminadamente os
valores de Contribuição Previdenciária Oficial que pretende ver deduzidos, em consulta
ao sistema da RFB verificou-se que, relativamente à Dirf da Better Recursos Humanos
Ltda, o valor das deduções representa 11% dos rendimentos mensais. Este percentual
corresponde à contribuição previdenciária do segurado empregado para o Regime Geral
de Previdência Social e para este valor de salário -de -contribuição, conforme previsto
na Lei 8.212/91, permitindo que se forme a convicção de que houve a efetiva retenção
do valor de R$ 1.848,85, referente à Contribuição Previdenciária Oficial. No que se
refere à Guinada Consultoria Ltda, na ausência do Comprovante de Rendimentos
e, considerando que as Deduções na Dirf não coincidem com o percentual legal,
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008126/2008-60

não é possível asseverar que houve a dedução efetiva da contribuição, não se
promovendo a correspondente alteração do lançamento.
(...)
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto à contribuição destinada a previdência oficial, cabe atentar para o fato
de que tal despesa por caracteriza-se como necessária para a percepção dos rendimentos do
trabalho assalariado deve ser descontada no ato da percepção dos rendimentos, importando na
redução da base de cálculo do imposto de renda. Ademais, tem-se que a relação de trabalho no
ano-calendário autuado restou efetivamente demonstrado por meio do informe de rendimentos
acostado, o desconto das contribuições pela fonte pagadora para a previdência oficial (fls. 56),
oportunizando assim, ao Recorrente, deduzir as contribuições previdenciárias retidas. Isso se dá
porque, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela aludida retenção, a apuração
definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste sob responsabilidade exclusiva do
contribuinte, ao teor do art. 121 do CTN.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (arts. 74, I do RIR/99), indene de
dúvida acerca da ocorrência do desconto da contribuição previdenciária, razão pela qual,
reconheço o direito à dedução pleiteada, no valor comprovado de R$ 396,00 (fls. 56).
Já em relação à multa de ofício aplicada, nada a prover. Vale salientar, que sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange à incidência parcial de juros de mora sobre o crédito tributário,
melhor sorte também não socorre o Recorrente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando
inclusive com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2004 para inclusão de dependentes,
não há como dele conhecer, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se
pleitear tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF
se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias
da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância –
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.956 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.008126/2008-60

sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as
respectivas inclusões.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja
matéria também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para acolher a inclusão das contribuições à previdência oficial, no valor total de R$ 396,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original